Tribunal: TJES
Processo: 5009096-86.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009096-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BJOTA COSTA DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009096-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BJOTA COSTA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO OBSERVADO. 1. A comutação da pena carece do cumprimento de um terço da pena, requisito este não preenchido pelo agravante. 2. Recurso desprovido.

26 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009096-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BJOTA COSTA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
BJOTA COSTA DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Colatina nos autos da execução nº. 0000040-14.2013.8.08.0006.

Em suas razões almeja a reforma da decisão que indeferiu o pedido de comutação de penas, sustentando que o agravante já cumpriu 1/4 (um quarto) da pena aplicada.

No entanto cumpre esclarecer que ao presente caso aplica-se o disposto no artigo 7º, I, “b” do Decreto nº. 9.246/17:

Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:

I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:

(...)

b) em um quarto, se reincidente, e que,
até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena
; (grifo nosso)

Extraio dos autos que a pena do reeducando foi unificada em 40 (quarenta) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e que em 25/12/2017 ele cumpriu 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias.

Logo, tendo em vista que 1/3 (um terço) da pena equivale a 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três), não há que se falar em ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido ante a carência do requisito objetivo para alcançar o benefício pretendido.

Sendo assim, acompanho o parecer da douta Procuradoria de Justiça e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

26 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.